Tribunal: TJPA
Processo: 0808021-91.2021.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3395 - Calúnia
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808021-91.2021.8.14.0401

APELANTE/APELADO: RICARDO ALEXANDRE MONTEIRO DE BRITO, SERGIO VIANA ROCHA FILHO

APELANTE/APELADO: LILIAN DE JESUS NAHUM MORAES, WALMIR NAHUM MORAES, LEDA DE JESUS NAHUM MORAES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA E INJÚRIA. ART. 138 E 140, C/C ART. 69 DO CPB.

FATO
: Trata-se de apelação interposta contra a sentença proferida pelo magistrado singular que condenou as ora apelantes pela prática de crimes contra a honra - calúnia e injúria, em razão de terem falsamente imputado às vítimas a prática de tráfico de drogas e proferirem expressões ofensivas à honra, em ambiente coletivo.

Tese Defensiva:
Nulidade da sentença por omissão na análise de teses suscitadas em embargos de declaração; absolvição por ausência de dolo específico e insuficiência probatória e, subsidiariamente, revisão da dosimetria da pena e redução da pena-base.

Questão em análise:
Verificar a ocorrência de nulidade processual; a presença do dolo específico nos crimes contra a honra e a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação; bem como a adequação da dosimetria aplicada.

Razão de decidir:
Inexistência de nulidade. Embargos de declaração corretamente apreciados, com retificação de erro material e rejeição fundamentada das demais alegações, por não se enquadrarem nas hipóteses do art. 619 do CPP. Embargos não se prestam à rediscussão do mérito ou à obtenção de efeito infringente sem vício legal.
– Dolo específico evidenciado. Prova oral firme e coerente demonstrando imputação falsa de crime e ofensas reiteradas, em ambiente coletivo, configurando
animus caluniandi e injuriandi
. O contexto de discussão ou exaltação emocional não afasta o elemento subjetivo.

– Conjunto probatório harmônico, formado por depoimentos das vítimas corroborados por testemunha presencial, suficiente para embasar o decreto condenatório, inexistindo dúvida séria a justificar a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.
– Dosimetria regularmente fixada com observância ao sistema trifásico (arts. 59 e 68 do CP), correta incidência da majorante do art. 141, III, do CP e reconhecimento do concurso material (art. 69 do CP). Condições pessoais favoráveis não impõem redução automática da reprimenda.

Tese firmada:
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material; configura-se o dolo específico nos crimes de calúnia e injúria quando evidenciada a vontade consciente de imputar falsamente fato criminoso ou de ofender a honra alheia, ainda que em contexto de discussão; depoimentos firmes e harmônicos das vítimas, corroborados por testemunha presencial, são suficientes para sustentar condenação; correta a aplicação da majorante do art. 141, III, do CP quando as ofensas são proferidas na presença de diversas pessoas.

Dispositivos legais:
Arts. 138, 140, 141, III, 59, 68 e 69 do Código Penal; arts. 386, VII, e 619 do Código de Processo Penal; art. 93, IX, da Constituição Federal.

Jurisprudência citada:
– Supremo Tribunal Federal – ADI 3865/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 01/07/2024.
– Superior Tribunal de Justiça – EDcl no AgInt no AREsp 2335298/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 20/05/2024.
– Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul – APR 0027492-59.2020.8.21.7000, Rel. Des. Honório Gonçalves da Silva Neto, julgado em 25/06/2020.
– Tribunal de Justiça do Paraná – Ap. 0026619-14.2022.8.16.0021, Rel. Des. Gisele Lara Ribeiro, julgado em 28/02/2025. – Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – Ap. 0711993-23.2020.8.07.0003, Rel. Juiz Daniel Felipe Machado, julgado em 27/04/2022.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

5
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia

cinco de março de dois mil e vinte e seis, e término no dia doze de março de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA,
12
de março de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
LILIAN DE JESUS NAHUM MORAES e LEDA DE JESUS NAHUM MORAES
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11ª Vara Criminal da Capital, que as condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 138 e 140, do CPB.

Conforme a queixa crime, ID 31134978, as apelantes praticaram os crimes previstos nos artigos 138, 139 e 140, c/c art. 69, todos do Código Penal brasileiro, ao ter imputado falsamente fato definido como crime aos apelados, além de terem contra estes proferido expressões ofensivas à suas honras e integridade moral.

Que os apelados residiam no Residencial Jardim Provance, Torre Toulon, apartamento 304, situado à Rodovia Augusto Montenegro, 4400, CEP – 66635-110 Belém/PA, e dividiam apartamento com Rafael Souza Lima e Walmir Nahum Moraes; que na noite do dia 29 de janeiro de 2021, os apelados foram a uma festa de aniversário acompanhados do Sr. Walmir Nahum Moraes e o Sr. Rafael Souza Lima, saindo da festa por volta de 05 (cinco) horas da manhã.

Que por volta de meio dia do dia 30 de janeiro de 2021, o interfone do apartamento em que residiam tocou e foi informado que as irmãs de Walmir Nahum, ora apelantes, estavam no condomínio e queriam ver o seu irmão, sendo autorizada a entrada delas no condomínio pelo ora apelante Ricardo Brito e ao entrarem no imóvel perguntaram pelo irmão e deram início a um vistoria no imóvel sem autorização do irmão, que não se encontrava, ou dos demais moradores e, como a vistoria foi infrutífera, saíram para procurar pelo irmão na área condominial e pouco após a saída destas do imóvel o apelado Ricardo ouviu gritos na área externa e foi ver do que se tratava e ao chegar ao local onde elas se encontravam constatou que elas estavam agredindo o apelado Sérgio Viana com socos, arranhões e injúrias.

Ressaltaram que Sérgio estava ajudando Walmir Nahum, irmão das apelantes, pois este não estava se sentindo bem em decorrência do consumo de bebida alcoólica na noite anterior, razão pela qual pediu ao amigo que o levasse para tomar um ar.

Ao chegar ao local em que Sérgio estava sendo agredido, Ricardo pode constatar que a apelante Lilian estava proferindo palavras de baixo calão contra sua pessoa em virtude de sua orientação sexual, além de chamá-lo de vagabundo, aproveitador e outros termos que o diminuíam, afirmando ainda que atentaria contra sua vida pois supostamente estaria armada com um revólver, mantendo as palavras humilhantes e as ameaças apesar de já estarem em companhia do irmão.

Passadas algumas horas as apelantes, em companhia de outra irmã, retornaram ao condomínio, arrombaram a porta do imóvel e nele adentraram, apesar de ter sido negado seus acessos pelos ora apelantes, dando início a nova sessão de humilhação e ameaças, expondo os apelados a vexame, pois exigiram que eles ficassem nus com o fito de comprovarem que não estavam se apossando de bens de seu irmão, tendo posteriormente expulsado os apelados do imóvel – único local de moradia de ambos -, que tiveram que retirar seus pertences do imóvel às pressas, sendo a terceira irmã, Leda Nahum, extremamente agressiva e quem os ameaçou de morte.

Os apelados se instalaram no veículo de Ricardo, de onde ligaram para um advogado que ao chegar ao local foi igualmente ofendido pelas apelantes quando tentava conciliar a situação para que os apelados retornassem ao imóvel, sendo em seguida acionada a polícia militar.

Que o impasse permaneceu até a chegada do síndico do condomínio com documentos que comprovaram a relação contratual havida entre os apelados e o irmão das apeladas, Sr. Walmir Nahum, restando configurada a violação de domicílio pelas apeladas.

Alegou que os ora apelados foram vítimas de calúnia, injúria e difamação, nos termos dos artigos 138, 139 e 140 c/c art. 69, do CP, requerendo a condenação das ora apeladas, bem como a composição de danos no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) nos termos do art. 387, IV, do CPP.

Em ID 31135005, deferido o pedido de gratuidade processual.

Após consecutivas redesignações, em 23/03/2023 se deu a audiência de conciliação que restou infrutífera.

Em ID 31135140, resposta à acusação.

Em ID 31135172, manifestação ministerial pelo prosseguimento do feito.

Em ID 31135176, manifestação dos impetrantes acerca da resposta à acusação, ratificando os termos da inicial.

Em ID 31135204, mídia da audiência de instrução e julgamento.

Em ID 31135210, alegações finais dos então querelantes.

Em ID 31135213, manifestação ministerial pela absolvição do querelado Walmir Nahum e condenação das quereladas Lilian e Leda Nahum.

Em ID 31135215, alegações finais dos então querelados.

A sentença, ID 31135216, julgou parcialmente procedente a queixa-crime e absolveu o querelado Walmir Nahum, e as ora apelantes Lilian e Leda Nahum pelo crime previsto no art. 139, do CP, por falta de provas, as condenando nas penas do art. 138 e 140, c/c art. 69 do CP, restando a pena de ambas cominada, ao final, em 01 ano e 08 meses de detenção e 32 dias multa, além de R$ 2.824,00 a título de indenização às vítimas, por cada uma das ora apelante.

Em ID 31135223, embargos de declaração pelas então quereladas, o qual, em decisão de ID 31135116, foi parcialmente acolhido para correção de erro material da sentença.

Em ID 31135234, razões recursais pleiteando as apelantes, em síntese, que se promova a reforma da sentença para que sejam as apelantes absolvidas por falta de provas e, em tese subsidiária, reforma da dosimetria.

Em contrarrazões, ID 31135252, requereram os ora apelados o improvimento do recurso, com manutenção da sentença em todos os seus termos.

Em petição de ID 31135255, requereram as apelantes o desentranhamento das contrarrazões por intempestividade, tendo o Ministério Público, em ID 31135256, se manifestado contrariamente ao pleito.

Nesta instância superior, parecer em ID 32811134, a Procuradoria de Justiça pronunciou-se pelo conhecimento e não provimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal interposto
por
LILIAN DE JESUS NAHUM MORAES e LEDA DE JESUS NAHUM MORAES
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11ª Vara Criminal da Capital, que as condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 138 e 140, do CPB.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

DA PRELIMINAR
- Nulidade da sentença

Alegam as apelantes, em tese preliminar, a ocorrência de nulidade processual decorrente de
omissão na apreciação de teses defensivas suscitadas em embargos de declaração, com consequente violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Não lhes assiste razão.

A decisão que apreciou os embargos de declaração se mostra devidamente fundamentada tendo, inclusive, corrigindo o erro material apontado.

Em suas razões aos embargos alegaram as ora apelantes a ocorrência de omissão, contradição e obscuridade na sentença, se configurando a contradição no ponto em que são absolvidas pela prática do delito previsto no art. 140, do CP e, logo após, as condena pelo referido delito; omissão na análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP e obscuridade quando se refere ao relato da testemunha Felipe Loureiro, requerendo o reparo da sentença.

Em sua decisão aos embargos, o sentenciante assim afirmou,
in verbis
:

“Analisando detidamente os argumentos apresentados, constato que os embargos merecem prosperar parcialmente, no que tange somente quanto à retificação de erro material na sentença na parte dispositiva.

Conforme sentença de ID 116253143, este Juízo entendeu que o delito contido no art. 139 do CPB, imputado aos querelados, não restou comprovado, condenando-se os embargantes nos arts. 138 e 140, do CPB. Entretanto, na parte final dispositiva, constou que os querelados haviam sido absolvidos quando ao delito do art. 140, do CPB.

Contudo, as demais alegações apresentadas pela defesa das embargantes se tratam de questões do mérito da causa, não podendo serem apreciadas em sede de embargos de declaração, devendo serem alvo de recurso próprio.

(...)

Assim sendo, acato parcialmente os embargos de declaração interpostos, passando à retificação do Decisum somente quanto ao erro material apontado, INDEFERINDO os demais requerimentos, passando a correção do Decisum:

[...]

Com relação à imputação prevista no art. 139, do CPB, julgo a queixa-crime improcedente, absolvendo as quereladas, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

Quanto aos demais termos, mantenho inalterada a sentença prolatada.
”

Observa-se, do excerto ao norte colacionado, que o magistrado efetivamente se manifestou quanto aos pontos suscitados nos aclaratórios, deixando fundamentadamente de analisar alguns quesitos em razão de dizerem respeito ao mérito da demanda, cuja análise requer o manejo de recurso próprio, e não se configurar os requisitos do art. 619 do CPP, inexistindo qualquer ilegalidade em tal proceder.

A jurisprudência, incluindo STF e STJ, consolidou o entendimento de que os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito ou reformar a sentença, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material e que o uso dos embargos de declaração com caráter de revisão de provas ou inconformismo deve ser rejeitado, pois a tentativa de rediscutir matéria já decidida, com objetivo de modificar o julgado (efeito infringente) sem a presença dos vícios legais, é considerada uso inadequado.

Acerca da questão, vejamos a jurisprudência:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. MERO INCONFOMISMO NÃO CARACTERIZA OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE NESTA SEDE RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. Mero inconformismo não caracteriza omissão para fins de oposição de embargos de declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir a matéria, com objetivo único de obtenção de excepcional efeito infringente para fazer prevalecer tese debatida e que, no entanto, restou vencida no Plenário. 3. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. (STF - ADI: 3865 DF, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 01/07/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-07-2024 PUBLIC 10-07-2024)

Ademais, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando que apresente fundamentação idônea e suficiente à solução da controvérsia, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, como orienta a jurisprudência colacionada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. OMISSÃO. OCORRÊNCIA, EM PARTE. 1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. 2.
Ainda que a parte considere insubsistente ou incorreta a fundamentação utilizada, não há necessariamente ausência de manifestação, não estando obrigado a rebater pormenorizadamente todos os argumentos, desde que os fundamentos utilizados sejam suficientes para embasar a conclusão, como na hipótese.
3. Omissão observada apenas em relação à ausência de manifestação sobre julgado de outra Turma, porém incapaz de alterar a conclusão alcançada no aresto que julgou o agravo interno.4 . Embargos de declaração parcialmente acolhidos sem efeitos infringentes. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2335298 DF 2023/0101228-4, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 20/05/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2024)

Assim, não se evidenciando a alegada nulidade por falta de manifestação sobre pontos apresentados nos embargos de declaração,
rejeito a preliminar
.

DO MÉRITO
– Da Absolvição por Ausência de Dolo Específico

As apelantes pleiteiam absolvição sob o argumento de que as ofensas teriam ocorrido em contexto de forte emoção, sem dolo específico.

Não prospera o argumento.

O dolo nos crimes de calúnia (art. 138) e injúria (art. 140) exige, respectivamente, a vontade consciente de imputar falsamente crime e a intenção deliberada de ofender a honra subjetiva da vítima.

Conforme destacado pelo magistrado, a conduta das apelantes extrapolou o mero desabafo, sendo reiterada, pública e ofensiva, dirigida à dignidade das vítimas.

Acerca de tal questão, dolo específico no âmbito dos crimes contra a honra, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que os crimes contra a honra (calúnia, difamação e injúria) se configuram com a vontade livre e consciente do agente de ofender a honra alheia ou imputar falsamente um fato criminoso, (
animus caluniandi
ou
injuriandi
), sendo punível a utilização deliberada de termos ofensivos, especialmente de forma pública e reiterada, como se evidencia no caso dos autos, sendo neste sentido a jurisprudência, a saber:

APELAÇÃO. CRIMES CONTRA A HONRA. INJÚRIA. DIFAMAÇÃO. INFRAÇÕES DEMONSTRADAS. DOLO EVIDENCIADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. APENAMENTO. Mostrando-se induvidoso o propósito do querelado de ofender dignidade e decoro de um dos querelantes, chamando-o de “rato” e “sem vergonha, cafajeste”, e de atribuir ao outro fato ofensivo à sua reputação, consistente em venda irregular de botijões de gás a prefeitura, resultam caracterizadas a injúria e a difamação. Condenação mantida. Pena redimensionada. APELAÇÃO PROVIDA, EM PARTE. (TJ-RS - APR: 00274925920208217000 GETÚLIO VARGAS, Relator.: Honório Gonçalves da Silva Neto, Data de Julgamento: 25/06/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/10/2020)

No caso em espeque, as apelantes proferiram palavras insultuosas contra os apelados, chamando-os, dentre outros, de vagabundos e aproveitadores, ou seja, se utilizaram de palavras pejorativas e expressões ofensivas, com a consciência de sua potencialidade lesiva à honra, caracterizando o dolo específico, não havendo como se promover a almejada absolvição, pois patente ficou que deliberadamente visavam ofender a honra dos apelados, não sendo o fato de estarem em meio a uma discussão suficiente a afastar o dolo.

Ademais, dos depoimentos testemunhais colhidos em Juízo, mídia nos autos e que peço vênia para não transcrever, constata-se que as apelantes, em ambiente coletivo, imputaram crime de tráfico de drogas aos querelantes sem qualquer lastro fático, reiterando tal acusação perante terceiros, o que evidencia a consciência e a vontade de ofender, não havendo que se falar em ausência de provas aptas a sustentar um édito condenatório, pois as provas produzidas se mostram robustas e suficientes para formar um juízo seguro de autoria e materialidade das condutas delitivas, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a convergência de depoimentos firmes, coerentes e harmônicos entre vítimas e testemunhas presenciais, quando corroborada por elementos contextuais, é apta a embasar a condenação, senão, vejamos:

EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS. QUEIXA-CRIME. INJÚRIA (ART. 140, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) . ENVIO DE MENSAGENS OFENSIVAS VIA WHATSAPP. COMPROVAÇÃO DE MATERIALIDADE E AUTORIA. RESPONSABILIDADE PENAL MANTIDA. DANOS MORAIS . FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. QUANTUM ADEQUADO AO CASO CONCRETO. 1 . Materialidade e autoria: Comprovadas por meio de documentos e áudios anexados aos autos, corroborados por depoimentos das vítimas e confissão do acusado. A conduta do réu configurou ofensa à honra subjetiva das vítimas, com dolo inequívoco de injuriar (animus injuriandi). 2. Danos morais ex delicto: Reconhecimento do direito à indenização por danos morais, fixada nos termos do art . 387, IV, do Código de Processo Penal, considerando que o prejuízo decorre da própria prática ilícita, sendo in re ipsa. 3. Quantum indenizatório: Arbitrado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada vítima, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de modo a preservar o caráter pedagógico da indenização, sem ensejar enriquecimento indevido ou quantia irrisória. 4. Multa penal: Manutenção do quantum fixado na sentença, observado o critério discricionário do magistrado e a análise das circunstâncias judiciais. (TJ-PR 00266191420228160021 Cascavel, Relator.: Gisele Lara Ribeiro, Data de Julgamento: 28/02/2025, 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 01/03/2025).

Não havendo, portanto, como se promover a absolvição na medida em que os relatos das vítimas restaram corroborados pelo relato da testemunha presencial, não se observando contradição relevante entre eles, se mostrando harmônico e suficiente e apto a sustentar o édito condenatório, razão pela qual não há que se falar em aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
, que só se aplica quando persistente dúvida fundante quanto à autoria ou materialidade, não sendo este o caso dos autos.

Da Dosimetria
– Em tese subsidiária, visa o apelo que se promova revisão da dosimetria, com nova análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e redução das respectivas penas base, alegando serem elas detentoras

de condições pessoais favoráveis na medida em que não possuem antecedentes criminais, têm bom comportamento social e que os fatos foram decorrentes do desespero ao procurar pelo irmão, ao que entendo não haver como ser dado provimento.

Ao fixar as respectivas penas o sentenciante observou rigorosamente o sistema trifásico previsto nos arts. 59 e 68 do Código Penal, com justa motivação na primeira fase, com correta aplicação da majorante do art. 141, III, do Código Penal (ofensas proferidas na presença de diversas pessoas — pluralidade de vítimas e conduta direcionada ao meio social), e reconhecimento do concurso material (art. 69 do CP).

A jurisprudência é no sentido de que:

PENAL. DIFAMAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA - ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA - SÚMULA Nº 231 DO STJ - PENA INALTERADA. DANOS MORAIS - PEDIDO EXPRESSO NA QUEIXA-CRIME. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.(...) A sentença condenou a querelada como incursa no art. 139, c/c o art. 141, III, do Código Penal, à pena de 4 meses de detenção, no regime inicial aberto, substituída pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, mais 13 dias-multa, no mínimo legal, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 à vítima, a título de danos morais (ID 33838002). 3. A apelante postulou sua absolvição, sob o argumento de que não participou dos fatos narrados na queixa-crime. Alega que não há provas aptas a embasar o decreto condenatório. Requereu a revisão da dosimetria da pena, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a exclusão da condenação ao pagamento de indenização por danos morais (ID 33838007). 4. A autoria e a materialidade do crime de difamação restaram comprovadas por meio das provas acostadas aos autos (IDs 33837861 - 33837864), bem como pelas declarações coesas e harmônicas da vítima e da testemunha. A apelante, em juízo, confirmou que postou em rede social da internet mensagens imputando fatos ofensivos à honra da vítima, os quais chegaram a conhecimento de terceiros (ID 33837991 - 33837992). Assim, correta a sentença que condenou a recorrente como incursa no art. 139, c/c o art. 141, III, do Código Penal. 5. Dosimetria. Favoráveis todas as circunstâncias judiciais, a pena-base foi fixada no mínimo legal (3 meses de detenção), o que deve ser mantido. Na segunda fase, deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea em favor da apelante, uma vez que suas declarações comprovaram a autoria do delito e o Juiz sentenciante delas se utilizou para formar seu convencimento. Assim, na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea e ausentes agravantes, permanece a pena no mesmo patamar, porquanto atenuante não pode reduzir a reprimenda aquém do mínimo legal (Súmula nº 231 do STJ). Por último, ausentes causas de diminuição e presente a causa de aumento prevista no inciso III do art. 141 do CP, estabelece-se a pena definitiva em 4 meses de detenção, mais 13 dias-multa, no mínimo legal. 6. Por outro lado, constata-se que há pedido expresso na queixa-crime de indenização mínima por danos morais (ID 33837860 - fls. 16). Assim, mantida a condenação da apelante como incursa no art. 139, c/c o art . 141, III, do Código Penal, correta também o arbitramento da indenização por danos morais em R$ 3.000,00, valor que se mostra proporcional e razoável de acordo com a gravidade e extensão dos danos. 7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, a fim de reconhecer a existência da atenuante da confissão espontânea, sem alterar a pena aplicada, mantidos os demais termos da r. sentença. 8. Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do art. 82, § 5º, da Lei nº 9 .099/95. (TJ-DF 07119932320208070003 1415912, Relator.: DANIEL FELIPE MACHADO, Data de Julgamento: 27/04/2022, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 02/05/2022)

As condições pessoais favoráveis das apelantes não têm o condão, per se, de reduzir a pena a elas cominadas, sendo o bom comportamento social relevante para não aumentar a pena, e não para a reduzir, não sendo o fato de estarem preocupadas com o irmão exculpante às respectivas condutas, se mostrando a sentença ao final razoável e proporcional, não havendo que se falar em reforma da dosimetria, como bem asseverou a Procuradoria de Justiça em seu parecer, cujo excerto peço vênia para aqui colacionar,
verbis:

“Quanto ao pedido subsidiário de redução da pena, igualmente não assiste razão às apelantes.

A dosimetria foi fixada de maneira proporcional e devidamente fundamentada, observando-se os critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal, bem como a incidência da majorante do art. 141, III, do Código Penal e o concurso material.

A pena aplicada mostra-se adequada à gravidade concreta das condutas, à pluralidade de vítimas e ao contexto em que as ofensas foram proferidas, inexistindo qualquer excesso a ser corrigido por esta instância revisora.”

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença objurgada em todos os seus termos
.

É o voto.

Belém/PA, 12
de março de 2026.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/03/2026